Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. MAJORAÇÃO DO VALOR APURADO POR PERITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Ação revisional de aluguel em que se discute a majoração do valor fixado em sentença e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. De acordo com o art. 19 da Lei n.o 8.245/1991, após 3 anos de vigência do contrato, o locador ou locatário poderão pedir revisão judicial dos valores previstos no acordo, os quais poderão ser aferidos por meio de perícia judicial se ausente concordância, entre os contratantes, acerca do preço.
3. A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento.
4. Muito embora o julgador não precise ficar adstrito ao laudo pericial e nem esteja vinculado às suas conclusões, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, estas são inegáveis como elemento probatório convincente. A desconsideração do resultado da perícia pressupõe a existência de outros elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer.
5. De forma preferencialmente sucessiva, os honorários advocatícios deverão ser fixados prioritariamente sobre o valor da condenação e se não houver condenação, sobre o proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Em ação revisional de aluguel os honorários sucumbenciais devem ter como base o proveito econômico, observando o intervalo correspondente a 12 parcelas do valor do aluguel mensal efetivamente arbitrado pelo juízo.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.